Tribunal: CARF
Processo: 10510.002908/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002908/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
IRACY BRAGA SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 45, em 19/07/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2009, ano-calendário 2008, na qual se exige imposto suplementar de R$ 10.626,67
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002908/2010-31
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002908/2010-31

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária fillin "Falta de
Intimação" \* MERGEFORMAT (fl. 46/47):
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.646,20, auferidos pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora Associação Comunitária Nsa do Desterro.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 50,66.
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros –
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, recebidos pelos dependentes, no
valor de R$ 40.000,00, informados na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) pela(s) Administradora(s) ou em outros documentos. Na apuração
da omissão, foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão
correspondente.
Omissão de rendimentos recebidos por seus dependentes a título de Pensão Alimentícia
Judicial.
Cientificada do lançamento na data de 27/07/2010 (fl. 56), a interessada impugnou
parcialmente a exigência em 03/08/2010, por intermédio do instrumento de fl. 42.
Concordou expressamente com a omissão de rendimentos do trabalho. Em relação à
pensão alimentícia, alegou que o valor recebido de Joaldo Menezes Ribeiro teria sido de
apenas R$ 14.400,00, e não os R$ 40.000,00 apontados no lançamento.
A parcela não impugnada do crédito tributário, correspondente ao imposto suplementar
de R$ 3.586,67 e à multa de ofício proporcional, foi transferida para o processo n°
10510.720671/2010-74, conforme cálculos e Termo de Transferência de Crédito
Tributário às fl. 64/65.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2016, Recurso Voluntário, alegando (i) ausência dos cálculos relativos ao
valor dos juros e ou encargos e (ii) a multa de 75% aplicada é confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso assim se manifestou sobre a matéria de fundo (ausência de
comprovação de que a omissão de rendimentos se refira à pensão de Joaldo Menezes Ribeiro):

Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
O lançamento apurou omissão dos rendimentos correspondentes à pensão alimentícia
judicial recebida pelos dependentes, no montante de R$ 40.000,00. A interessada
contesta a exação alegando que o valor recebido de Joaldo Menezes Ribeiro a título de
pensão alimentícia teria sido de apenas R$ 14.400,00, e não os R$ 40.000,00 apontados
no lançamento.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002908/2010-31

No caso concreto, Joaldo Menezes Ribeiro informou o pagamento de pensão alimentícia
de R$ 40.000,00 para a interessada em sua declaração de ajuste anual (DAA). Os
rendimentos declarados, referentes à pensão alimentícia paga aos filhos do casal, são
superiores aos R$ 700,00 mensais (700 x 12 = 8.400) previstos no acordo homologado
judicialmente (fl. 53, item V), conforme sentença às fl. 50/51. O montante de R$
14.400,00 alegado pela defesa também. Presume-se que tenha havido correção
monetária da pensão entre a data do acordo (03/12/1996) e o ano-calendário 2008.
Ocorre que a impugnação não veio instruída com os documentos que pudessem
comprovar o valor efetivamente recebido pelos dependentes. Observo que, pelo acordo
homologado, o valor da pensão alimentícia deveria ser depositado em conta bancária da
interessada. Então, para a comprovação dos rendimentos efetivamente pagos, bastaria
que os extratos de movimentação bancária da referida conta fossem apresentados junto
com a impugnação, o que, entretanto, não ocorreu.
Acerca do assunto, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que a impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que
se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante apresentá-los em outro momento
processual, exceto nos casos em que especifica (grifo acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por conseguinte, com base na legislação supra, não tendo vindo a impugnação instruída
como os documentos que pudessem comprovar que a pensão alimentícia foi paga em
valor diferente daquele declarado pelo alimentante, deverá ser mantida a omissão de
rendimentos apurada com base na informação da fonte pagadora, já que os rendimentos
não foram oferecidos à tributação na declaração da interessada.

Já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na impugnação de
inconformidade. Desse modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, logo a decisão de primeira
instância se limitou a discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito alegado,
conforme os elementos existentes da exordial.
Com efeito, os julgadores de primeiro grau não foram instados a se manifestarem
a respeito da ausência de cálculo, muito menos a respeito da confiscatoriedade da multa elencada
no recurso.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002908/2010-31

Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a
matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:

Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
juízo.

Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ora, para o conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista
coerência entre a manifestação de inconformidade e o recurso apresentado, pois a lógica do
sistema implica em considerar que este busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido
formulado conforme os contornos estabelecidos pela impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Mesmo que vencido na sua inadmissibilidade, tenho como improvido o recurso. A
análise do efeito confiscatório da multa de ofício passa pela interpretação de normas
constitucionais, que não podem ser aplicadas pelo julgador administrativo para afastar a
legislação tributária em observância do princípio da separação dos poderes e das normas que
regem o processo administrativo tributário federal. (Súmula CARF no 2).
Em relação à falta de demonstração da apuração da taxa Selic sobre o cálculo
impugnado, o recorrente possui todos os elementos de cálculos no presente caderno
administrativo, sendo despicienda a apresentação dos índices utilizados apenas para o DARF de
cobrança no momento da intimação da decisão de improcedência da impugnação em 1a instância
administrativa. Ademais, a aplicabilidade da taxa SELIC sobre débitos fiscais está pacificada no
âmbito deste Conselho, na Súmula CARF no 4.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002908/2010-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em face da
ocorrência de inovação dos argumentos de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 138
DF CARF MF
Original